Tribunal: TJSP
Processo: 1021850-08.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:
Cartão de crédito – Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais e materiais – Cancelamento do cartão não configurado – Contratação expressa de encargo de anuidade, serviço de mensagem (SMS) e seguro prestamista – Ajuste do crédito principal em modo parcelado – Reforma da r. sentença – Improcedência da ação – Recursos das corrés providos, prejudicado o recurso

Ementa:
Cartão de crédito – Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais e materiais – Cancelamento do cartão não configurado – Contratação expressa de encargo de anuidade, serviço de mensagem (SMS) e seguro prestamista – Ajuste do crédito principal em modo parcelado – Reforma da r. sentença – Improcedência da ação – Recursos das corrés providos, prejudicado o recurso do autor.